Tribunal: TJMT
Processo: 0000746-36.2017.8.11.0050
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000746-36.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NAIRSON RAMOS ALVES - CPF: 593.829.291-34 (APELANTE), MILTON DO PRADO GUNTHEN - CPF: 109.207.061-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – INAPLICABILIDADE – APLICAÇÃO SOMENTE QUANDO NÃO SEJA VIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

O instituto da suspensão condicional da pena só se aplicaria, caso não fosse indicada ou cabível a substituição por pena restritiva de direito, nos moldes do artigo 44 do Código Penal, o que não ocorreu na presente hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal no 746-36.2017.811.0050, (Cód. 88170), que tramitou pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, na qual
Nairson Ramos Alves
, condenado pelo art. 14 da Lei 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão,

a ser cumprida em regime

aberto

e 15 (quinze) dias-multa. (Id. 19817462 - Sentença)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pleiteia a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do Código Penal. (Id. 19817466)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 19817467)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso
, assim sintetizando: (Id. 21922099)

Sumário: Recurso de apelação criminal – Irresignação defensiva – Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03) – Defesa pretende a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do CP.
IMPOSSIBILIDADE
. Ausência dos requisitos legais. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, deve-se proceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em observância ao inciso III do próprio artigo 77 do Código Penal. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Nairson Ramos Alves
pelo art. art. 14 da Lei 10.826/03), pleiteando a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do Código Penal.

Importa ressaltar que a materialidade e autoria do crime não foram objetos do presente recurso, referindo-se à irresignação defensiva tão somente na aplicação do
Sursis
.

Peço vênia para transcrever em parte a sentença condenatória: (Id. Id. 19817462).

“(...)

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Tendo em vista que o réu preenche as condições objetivas e subjetivas previstas no artigo 44 e seguintes do Código Penal, aplico a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, §2o, 2o parte, CP), por entender ser esta medida socialmente recomendável ao caso dos autos.

A pena consistirá na prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, cujas formas e condições serão fixadas em audiência admonitória a ser designada tal finalidade.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Quanto ao Sursis (CP, art. 77), não vislumbro a possibilidade de aplica-lo, tendo em vista que se trata de réu reincidente, a qual não se enquadra ao preceito do art. 77, do CP. (...)”.

Isto posto, ao que consta dos autos, vejo que não assiste razão o apelante, não há como conceder a aplicação da suspensão condicional da pena.

À aplicação da suspensão condicional da pena no que tange a ser um direito do réu e, portanto, o juiz estaria obrigado a aplicá-la sempre ou ser uma faculdade do juiz, aplicando quando entender conveniente, posiciona-se, nesta hipótese, no sentido de que cabe ao juiz de acordo com seu convencimento diante da instrução criminal verificar a possibilidade de aplicação da medida, no entanto, sempre que presentes todos os requisitos para sua concessão trata-se de um direito do réu.

Verifica-se que a sentença objurgada, ainda que não seja caracterizada a reincidência do apelante, está em consonância com o artigo 77, inciso III, do Código penal, vez que a suspensão condicional da pena somente se faz possível se não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 deste Código (sic). Portanto, o S
ursis
é medida subsidiária em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Sobre o tema, Rogério Greco esclarece:

“(...) Como resultado da interpretação literal do Código, portanto, a concessão da suspensão condicional da pena só será tecnicamente possível quando a reclusão ou detenção não ultrapassar a dois anos e na sentença o juiz declarar não cabível

a substituição por restritivas de direito.
(GRECO, Rogério. Código Penal Comanetado. 10 ed. Niterói, RJ: Editora Impetus, 2016. Pág. 245)

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME MILITAR. PREVARICAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que é incabível a execução provisória da suspensão condicional da pena, como ocorre com as penas restritivas de direitos. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1526074/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019).

Por fim, visto que a pena cominada ao apelante é de 02 (dois) anos de reclusão, e cabendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, impede a concessão do
Sursis
, nos termos do art. 77, III, do Código Penal.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Nairson Ramos Alves
, mantendo a r. sentença em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020